Tribunal: TJDFT
Processo: 0744359-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0744359-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SILVANETE CANDIDA SENA D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o laudo pericial (ID 78732762) anexado às contrarrazões, que contém informações sobre a renda líquida da agravada. Brasília, DF, em 10 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora